Tribunal: CARF
Processo: 10680.915890/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915890/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.223 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CURUPIRA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) analise a validade e
autenticidade das Notas Fiscais apresentadas em sede recursal, bem como confirme os valores
oferecidos à tributação constantes nelas, confrontando com os valores escriturados pelo
contribuinte; (ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do crédito
reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2005; (iii) Realize a
cobrança da parte não contestada pelo contribuinte; (iv) Anexe ao processo a cópia integral da
DIPJ 2006.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 02-46.320, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 85, por
meio do qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
n.o 03602.88264.261206.1.7.02-6590.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar integralmente o débito informado. O crédito utilizado se refere a saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 51.056,24. Concorreu para a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915890/2011-69
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

formação do saldo negativo, parcela referente à dedução de retenção na fonte, no valor
de R$ 76.387,22. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor de tal parcela é igual a R$
76.387,22.
Entretanto, só foi confirmada retenção de R$ 42.281,40. Consta do despacho decisório,
que o valor apurado para o IRPJ do período em análise é igual a R$ 25.330,98.
Conseqüentemente, foi reconhecido crédito no valor de R$ 16.950,42.
O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 28.416,93 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e 170 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
A ciência do despacho se deu em 16/08/2011.
Em 15/09/2011, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 06. Nela
consta, resumidamente, o argumento de que a diferença encontrada é resultado do
imposto de renda retido na fonte sobre serviços prestados, com os seguintes
esclarecimentos:
A empresa possui o controle de todas as retenções sofridas durante o ano e por isso,
vem por meio desta manifestação comprovar que os valores constantes dos informes de
rendimentos não representam a totalidade das retenções sofridas no período, seja por
deficiência na informação prestada por terceiros, seja por inconsistência nas
declarações, das mesmas fontes, quanto à competência correta em que as informações
deveriam ter sido lançadas;
as retenções informadas na DCOMP foram consideradas pela data de recebimento das
notas fiscais, quando o deveriam ser pela data de emissão das mesmas;
Para a comprovação de que os valores não confirmados no despacho decisório são
passíveis de compensação, a empresa peticionaria anexa à presente manifestação a
documentação necessária à comprovação destas retenções, como segue:
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.140.198/0001-34, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF
2006, ano calendário 2005;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.319.126/0001-59, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF
2006, ano calendário 2005, Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa mesma fonte pagadora para a comprovação de sua
alegações;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.320.739/0001-06, bem como a
relação das notas fiscais emitidas no período, para confronto dos valores informados por
meio da Dirf do ano calendário 2005, Informe de Rendimentos do ano calendário 2006,
relativo ao código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora e a relação de notas
emitidas em janeiro de 2006 para a mesma fonte;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.330.506/0001-94, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.331.879/0001-80, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.340.278/0001-33, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora e relação das notas fiscais emitidas
em janeiro de 2006 para a mesma fonte;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.449.992/0001-64, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.494.988/0001-18, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.558.132/0001,69, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.603.554/0001-09, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 03.792.440/0001-17 e relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 02.924.337/0001-83, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 04.164.616/0001-59, relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005; Informe de Rendimentos do ano calendário 2006, relativo ao
código de recolhimento 1708 dessa fonte pagadora;
o Informe de Rendimentos do ano calendário de 2005, relativo ao código de
recolhimento 1708 da fonte pagadora CNPJ no 03.032.579/0001-62 e relação das notas
fiscais emitidas no período para confronto dos valores informados por meio da DIRF do
ano calendário 2005;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

o Relação das notas fiscais emitidas no ano calendário de 2005, para a fonte pagadora
CNPJ no 07.194.730/0001-10, extrato bancário para a comprovação do valor líquido
recebido relativo à única nota fiscal emitida no 4o trimestre de 2005 (nf 1532),
comprovando a retenção do imposto de renda sobre a mesma. A empresa não recebeu o
informe de Rendimentos dessa fonte pagadora;
o Relação das notas fiscais emitidas no ano calendário de 2005, para a fonte pagadora
CNPJ no 04.802.134/0001-87, extrato bancário para a comprovação do valor líquido
recebido relativo à única nota fiscal emitida no 4o trimestre de 2005 (nf 1640),
comprovando a retenção do imposto de renda sobre a mesma. A empresa não recebeu o
informe de Rendimentos dessa fonte pagadora;
o Comprovantes de aplicações e resgates do 4o trimestre de 2005, da fonte pagadora
CNPJ no 60.746.948/0001-12, para comprovação de retenção do imposto de renda sobre
os rendimentos de aplicações financeiras no período.
À vista de todo o exposto, a peticionaria concorda que o saldo negativo apurado no 4o
trimestre de 2005 não foi suficiente para a quitação integral do débito informado na
DCOMP, porém no valor de R$ 2.297,88 e não R$ 28.416,93. Por isso, requer a
manifestante que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade para o fim de
se promover nova análise do crédito, com base nas informações e documentos
comprobatórios anexados.”
Como mencionado, a DRJ reconheceu em parte o direito creditório pleiteado,
conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do saldo
negativo de IRPJ decorrente do ajuste efetuado no final do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“Preliminarmente, cumpre distinguir o objeto do litígio. Na DCOMP em análise,
utilizou-se direito creditório no valor de R$ 51.056,24. No despacho decisório
contestado, o crédito reconhecido limitou-se a R$ 16.950,42. Confirmado esse crédito,
foi parcialmente homologada a compensação efetuada por meio do PER/DCOMP n.o
03602.88264.261206.1.7.02-6590. O valor do crédito não reconhecido é igual a R$
34.105,82 (R$ 51.056,24 – R$ 16.950,42). O manifestante concorda, expressamente,
com a inexistência de parte do crédito utilizado, no valor de R$ 2.297,88. Portando, é
objeto de contestação a não homologação de compensação efetuada com crédito no
valor de R$ 31.807,94 (R$ 34.105,82 –R$ 2.297,88), por meio dos PER/DCOMP n.o
03602.88264.261206.1.7.02-6590.
Como visto, o crédito utilizado na compensação é de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2005. Trata-se de apuração de imposto de renda com base no lucro real
trimestral. Conforme linha 01 e 03 da ficha 12 A da DIPJ do ano calendário 2005, o
imposto sobre o lucro real do 4o trimestre de 2005 é igual a R$ 26.124,40. Dele foi
deduzido IRRF, no valor de R$ 76.387,22. Assim sendo, o contribuinte apurou saldo
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

negativo em valor igual a R$ 51.056,24, subtraindo o valor da linha 13 do valor da linha
01 e 03.
Portanto, o crédito utilizado nas compensações analisadas tem origem na dedução
efetuada, de cuja confirmação depende a homologação pretendida.
No Despacho Decisório de fl. 85, foi confirmado o valor de R$ 42.281,40 referente ao
IRRF durante o 4o trimestre do ano calendário de 2005. Não foi considerado a totalidade
das retenções informadas no PER/DCOMP em virtude da não confirmação em DIRF.
Na falta da confirmação por DIRF, o comprovante de retenção hábil a ser apresentado
pelo beneficiário dos pagamentos é o previsto no art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro
de 2000, e alterações posteriores.
O manifestante alega que as fontes por ele invocadas não lhe forneceram os
comprovantes de retenção ou que os informes de rendimentos não representam a
totalidade das retenções sofridas no período, seja por deficiência na informação prestada
por terceiros, seja por inconsistência nas declarações, das mesmas fontes, quanto à
competência correta em que as informações deveriam ter sido lançadas. É requisito para
dedução do imposto retido a sua comprovação mediante comprovante de rendimento
regularmente emitido pela fonte pagadora. Admite-se que a falta desse documento possa
ser suprida por outros elementos de prova. No caso, o manifestante não supriu a falta
com outras provas hábeis, as notas fiscais invocadas não foram trazidas com a
manifestação de inconformidade. Os extratos bancários, por si só, não são provas
suficientes. Eles não provam pelos depósitos neles indicados, a que operações se
referem, nem o valor da retenção. As Relações de Notas Fiscais, por lhes faltar
oficialidade, por serem de preparo da própria empresa, não são documentos hábeis e
suficientes para comprovar as retenções.
De acordo com o art. 650 do Decreto n.o 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
de Imposto de Renda - RIR, de 1999), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços estão sujeitas à incidência
do IRRF e será considerado como antecipação do devido pela beneficiária. De acordo
com as instruções de preenchimento da linha 13 da ficha 12 A da DIPJ, destinada à
dedução de IRRF, nela se deve “indicar o valor correspondente ao imposto de renda
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido”
(grifos acrescentado). Assim sendo, o IRRF só pode ser usado como dedução do
imposto devido no período de apuração em que, documentalmente comprovado, as
receitas que deram origem às retenções deduzidas estejam incluídas na base de cálculo
do imposto devido. Pelo que dispõe o art. 923 do Decreto n.o 3000, de 26 de março de
1999 (Regulamento de Imposto de Renda, RIR, de 1999), a escrituração faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Como se vê, o
contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que comprovem a
efetiva realização dos fatos nela registrados. No caso, o contribuinte não traz os
documentos que a lei define como hábeis para provar as retenções que teria
contabilizado.
Não obstante, confirmam-se alguns valores de retenção invocados.
Fonte pagadora CNPJ no 60.746.948/0001-12, IRRF R$ 1.057,02, receita declarada R$
8.752,97, comprovante de rendimentos de fl. 59 e Dirf.
Fonte pagadora CNPJ no 02.140.198/0001-34, IRRF 150,00, além do reconhecido no
Despacho Decisório, Comprovação Dirf.
Fonte pagadora CNPJ no 02.331.879/0001-80, IRRF R$ 178,58, além do reconhecido no
Despacho Decisório, Comprovação Dirf.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

CNPJ no 04.164.616/0001-59, IRRF R$ 1.233,21, além do reconhecido no Despacho
Decisório, comprovação Dirf.
Fonte pagadora CNPJ no 07.194.730/0001-10, IRRF R$ 207,20, comprovação Dirf.
No demonstrativo que se segue são resumidas as retenções confirmadas neste voto:

Em relação às fonte pagadoras CNPJ no 02.494.988/0001-18, 05.835.916/0001-85,
07.194.730/0001-10, 02.319.126/0001-59, 02.330.506/0001-94, 02.340.278/0001-33,
02.449.992/0001-64, 02.558.132/0001-69, 02.603.554/0001-09, 03792.440/0001-17 e
03.924.337/0001-83 as DIRF e os Comprovantes de Rendimentos apresentados
possuem exatamente os valores já reconhecidos no Despacho Decisório.
No caso da fonte pagadora CNPJ no 04.802.134/0001-87, a DIRF entregue não possui
IRRF para o período em análise, não foi apresentado Comprovante de Rendimentos.
Quanto a Relação de Notas Fiscais, como visto acima, por si só, não é documento hábil
para comprovação do valor retido.
Por conseguinte, cumpre reconhecer aqui o crédito no valor de R$ 2.826,01, além do já
reconhecido no Despacho Decisório, assim apurado:

Conforme relatório de fl. 94, elaborado por sistema eletrônico da Receita Federal, o
crédito reconhecido é insuficiente para quitar todo o débito em discussão neste
processo.
Em face do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, na parte objeto de litígio, para:
reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do
anocalendário de 2005, no valor original de R$ 2.826,01, além do já reconhecido no
despacho decisório contestado;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

homologar parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
03602.88264.261206.1.7.02-6590 até o limite do crédito acima reconhecido.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 106), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/09/2013 (e-Fls. 107 a 186).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, que serão abordados a seguir no voto. A Recorrente
apresentou, ainda, junto à peça recursal, as notas fiscais e as planilhas resumidas de cada fonte
pagadora, com o valor total da retenção de IR do 4o Trimestre de 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 03602.88264.261206.1.7.02-6590 como decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ do 4o Trimestre de 2005.
O valor do crédito informado pelo contribuinte fora na monta original de R$
51.056,24, tendo sido reconhecido pela DRF a quantia de R$ 16.950,42. Em sede de
Manifestação Inconformidade o contribuinte reconheceu a inexistência de parte do crédito
utilizado na quantia de R$ 2.297,88, e a DRJ homologou parcialmente a quantia de R$ 2.825,01.
A controvérsia gira em torno, portanto, da comprovação de que os IRRF que
compuseram o Saldo Negativo da Recorrente foram de fato oferecidos à tributação. Isto porque,
algumas das fontes pagadoras não informaram os recolhimentos em DIRF, e nem forneceram os
informes de rendimentos.
Como relatado, a DRJ entendeu pela insuficiência dos documentos apresentados
em Manifestação de Inconformidade, vez que a relação de notas fiscais preparada pela própria
empresa, e os extratos bancários não seriam provas suficientes. Ainda, constatou a ausência das
notas fiscais.
Na peça recursal, a recorrente alega que não pode ser prejudicada pela deficiência
nas informações prestadas pela contabilidade das fontes pagadoras, seja pela ausência de
declaração, ou inconsistência quanto à competência correta. Alega, ainda, que não apresentou as
Notas Fiscais na Manifestação de Inconformidade em razão do seu extenso volume, e por
entender que os documentos outrora apresentados seriam suficientes.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

Por conseguinte, a fim de sanar a ausência das notas fiscais, o interessado informa
que foram juntadas com o Recurso Voluntário, além dos demais documentos já apresentados.
No que se refere à comprovação do IRRF deduzido na apuração do imposto de
renda, o CARF já sumulou entendimento pela possibilidade de outros meios de provas, além do
comprovante do comprovante de rendimentos, é o que se verifica:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso, entendo que as notas fiscais apresentadas são provas aptas a corroborar
as retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Cumpre ressaltar, ainda, que no que tange aos documentos apresentados apenas
nesta fase recursal, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem entendendo pela
possibilidade, conforme observa-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Contudo, para que se possa convalidar tais provas, faz-se necessário que a DRF de
origem analise a autenticidade e validade das notas fiscais, a fim de se confirmar o efetivo
oferecimento à tributação.
Outro ponto abordado pela Recorrente no Recurso Voluntário, é a ausência de
cobrança pela DRF de parte do crédito não impugnada.
Assiste razão a recorrente.
O Decreto no 70.235/72 estabelece em seu Art. 21, §1o que, no caso de
impugnação parcial, a unidade de origem deverá providenciar a cobrança da parte não
contestada, é o que se verifica:
“Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.223 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915890/2011-69

contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)”
Como mencionado acima, a Recorrente não contestou parte do crédito informado
na monta de R$ 2.297,88.
À vista disso, ante a conversão do julgamento em diligência, faz-se necessário que
a DRF também proceda com a cobrança da parte não contestada.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade das Notas Fiscais apresentadas em sede
recursal, bem como confirme os valores oferecidos à tributação constantes
nelas, confrontando com os valores escriturados pelo contribuinte;
(ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do
crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o
Trimestre de 2005;
(iii)Realize a cobrança da parte não contestada pelo contribuinte;
(iv) Anexe ao processo a cópia integral da DIPJ 2006.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital